Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717005-31.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN, DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 74008457) e por Cyro de Figueiredo Drumond Verano e Beatriz Bernardes Kern (ID no 73717990) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente e, nessa parte, deu parcial provimento ao recurso (ID no 73313833). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO